Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    A Ação Penal foi julgada procedente para condenar o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. (Plenário, Sessão Virtual de 15.3.2024 a 22.3.2024.). 



    Em 19/9/2024, a Defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da petição STF nº 119001/2024, requereu a flexibilização das medidas cautelares para tratamento médico nos seguintes termos:



    “Em 09 de agosto de 2024, foi deferido (Peça nº 286) pedido realizado pelo requerente para autorizar a retirada temporária de equipamento de monitoramento eletrônico no dia 09 de setembro de 2024, e o deslocamento do peticionário à cidade de São Paulo, para sua submissão a procedimentos médicos agendados no período compreendido entre os dias 11 e 12 de setembro de 2024. 



    Tendo isso em vista, cumpre informar que o requerente se deslocou à cidade de São Paulo e realizou, conforme programado, ecografia vascular com doppler de artérias carótidas e vertebrais, além de posterior consulta médica com o Dr. José Reginaldo Simão, conforme relatório constante às págs. 78-95 do Doc. 01. 



    Ademais, como se verifica no relatório médico elaborado pelo referido médico, nas págs. 78 e 95 do Doc. 01, bem como no comprovante de agendamento de consulta anexo (Doc. 02), foi agendado retorno para avaliação clínica e ultrassonográfica para os dias 16 e 17 de outubro de 2024, aguardando-se também avaliação endocrinológica e realização de ultrassom de vasos do pescoço e tireoide.



    Destaca-se que o retorno programado se insere no contexto de acompanhamento periódico do tratamento das artérias do requerente já operadas (à luz da possibilidade de reestenose, por hiperplasia miointimal), e da artéria vertebral ainda não operada.



    Por fim, cumpre informar que o requerente pretende efetuar o deslocamento para a realização do retorno e exame agendados por meio de seu carro, sob a direção de sua esposa, razão pela qual, em vista da distância entre as cidades de Goiânia e São Paulo, almeja iniciar seu deslocamento no dia 15 de outubro de 2024, e retornar no dia 18 de outubro de 2024.”



    Junta documentos comprobatórios (eDocs. 292-293).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá a consulta médica e exame de ultrassonografia, nos dias 16/10/2024 e 17/10/2024, “aguardando-se também avaliação endocrinológica e realização de ultrassom de vasos do pescoço e tireoide” na cidade de São Paulo/SP.



    Segundo o relatório médico firmado por José Reginaldo Simão (CRM 51527), os procedimentos estão agendados para os dias 16/10/2024 e 17/10/2024, no endereço: R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo/SP.



    O réu informou que se deslocará por meio de automóvel, de Goiânia a São Paulo, a partir do dia 15/10/2024, com retorno no dia 18/10/2024, motivo pelo qual requereu a retirada da tornozeleira eletrônica no dia 14/10/2024, com recolocação no dia 19/10/2024.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 14/10/2024, com a reinstalação em 19/10/2024; bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 14/10/2024 e 19/10/2024, na R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-014 .



    O requerente deverá apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização do procedimento e consulta médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente